Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711345-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVELIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. PREGÃO. IRREGULARIDADE. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta o deferimento da gratuidade de justiça, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. 2. A decisão que indefere pedido de reconhecimento da revelia não consta do rol taxativo de recorribilidade das decisões interlocutórias do art. 1.015 do CPC/15, razão pela qual não se encontra preclusa a discussão da matéria em sede de Apelação. 3. Ainda que passível de apreciação, os efeitos da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, em razão do direito tutelado ser indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC/15. 4. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório. No caso, indevida a fixação no valor da proposta apresentada pela Ré, pois eventual procedência do pedido de desclassificação de licitante não representaria proveito econômico direto ou indireto à Autora, tendo em vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria a vencedora. 5. O valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inicialmente indicado de forma voluntária pela Autora, se mostra razoável para a presente demanda e deve ser o considerado no caso. 6. As alegadas irregularidades na condução do certame licitatório foram detalhadamente examinadas e afastadas no âmbito administrativo. 7. Constatou-se que (i) os salários de Engenheiro de Segurança do Trabalho e Assistente de Engenharia estavam de acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho SENGE/DF; que (ii) os custos com as despesas de combustível foram superados com o ajuste de planilha após diligência realizada, o que é permitido pelo edital, se não houver majoração do preço proposto; e que (iii) é possível optar por um veículo usado de até 5 (cinco) anos para diminuir os custos. 8. Da análise dos documentos coligidos aos autos, também não se verificou a inexequibilidade das propostas de preço apresentadas pela Ré, pois tinham valor equivalente a 82,22% da média aritmética das demais proposições, que não é considerado valor simbólico ou irrisório, circunstância que só restaria configurada se a quantia fosse 80% menor que a média aritmética das demais proposições classificadas. 9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 11. Analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido dos advogados, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual dos honorários advocatícios deve ser majorado de 1% para 10%. 12. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da 2a Ré conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 292, inciso II, e 293, ambos do CPC, porque o valor da causa deve corresponder a R$ 454.999.899,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), e jamais a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não foi impugnada tempestivamente e a matéria está preclusa; c) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, pois os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) devem incidir sobre o valor original da causa, sendo descabida sua fixação na quantia ínfima de R$ 1.000,00 (um mil reais). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque se “A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1768069/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 292, inciso II, e 293, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 21336385 – Pág. 5 a respeito do assunto, verbis: No caso em tela, observa-se, da leitura da petição inicial (ID 19429270 - Pág. 57) e da respectiva emenda (ID 19429311 - Pág. 61), que o pedido principal da Autora era “declarar a desclassificação da empresa, para o Lote 2 do Pregão Eletrônico no 02/2018, Processo SEI no 0094.000905/2016 – revogando-se r. decisão administrativa em sentido contrário – SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.” Na primeira petição, a Autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais – ID 19429270 - Pág. 57). Na segunda petição, a Autora modificou o valor da causa para R$ 454.999.899,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos - ID 19429311 - Pág. 61), em cumprimento à determinação do d. Juiz de origem (ID 19429307), o qual corresponde ao valor da proposta de preço apresentada pela 2a Ré, Sustentare Saneamento (ID 19429281 - Pág. 1). Ocorre que a eventual procedência do pedido inicial apenas desclassificaria a proposta apresentada pela 2a Ré, mas não representaria nenhum proveito econômico direto ou indireto à Autora, tendo em vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria a vencedora. Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inicialmente indicado de forma voluntária pela Autora, se mostra razoável para a presente demanda e deve ser o considerado no caso. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar os elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior firmou o entendimento de que, quando não houver condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1679766/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015